Tribunal: TJSP
Processo: 1026293-26.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de concessão de pensão por morte – Ocorrência de prevenção de outra Câmara, diante do anterior julgamento do Agravo de Instrumento – Colenda 12a Câmara da Seção de Direito Público – Incompetência desta Câmara para julgamento do recurso configurada – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.

"A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de concessão de pensão por morte – Ocorrência de prevenção de outra Câmara, diante do anterior julgamento do Agravo de Instrumento – Colenda 12a Câmara da Seção de Direito Público – Incompetência desta Câmara para julgamento do recurso configurada – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.

"A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados" (artigo 105 do RITJSP).